Tribunal: TJSP
Processo: 0351612-75.2007.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000694901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0351612-75.2007.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é embargante ELISANDRA MARIA VITORINO BARROSO, é embargado
ACTIO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARINO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0351612-75.2007.8.26.0577/50000 -Voto no 30225
2
Embargos de Declaração Cível no 0351612-75.2007.8.26.0577/50000
Embargante: Elisandra Maria Vitorino Barroso
Embargada: Actio Planejamento e Desenvolvimento Imobiliário
Juíza: Alessandra Barrea Laranjeiras
Comarca: São José dos Campos - 8a Vara Cível
Voto 30225
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e
III do artigo 1.022 do CPC
Impossibilidade de
acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Elisandra Maria Vitorino Barroso em relação ao v.
Acórdão de fls. 713/719 que, por unanimidade, negou provimento aos
recursos interpostos por ambas as partes, confirmando a r. sentença
que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.
Alega a embargante que o julgado
padece de erro de fato e também material, consistentes em
equivocadas premissas. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade,
erro material ou até mesmo “premissa equivocada”, ausentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0351612-75.2007.8.26.0577/50000 -Voto no 30225
3
portanto, os requisitos expressos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
No
mais,
o
prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0351612-75.2007.8.26.0577/50000 -Voto no 30225
4